Tribunal: TJDFT
Processo: 0719958-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. BANCO DO BRASIL. PASEP. COMPETÊNCIA. DIREITO PESSOAL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ARTIGO 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1.Benefícios da gratuidade de justiça já deferido nos autos de origem, não se conhece do pedido nesta sede .
2. “Não é lícito ao Juiz, de ofício, declinar da competência em favor do Juízo de Canindé/PE, onde domiciliado o Autor e situada a agencia do Banco do Brasil na qual foram realizados o saque dos valores do PASEP, pois conforme dicção do artigo 46, § 1o do CPC, nas ações fundadas em direito pessoal, tendo mais de um domicilio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. ( ). Em se tratando de competência territorial relativa, não pode o juiz exercer o controle ex officio, a teor do que dispõe os artigos 64 e 65 do CPC e Súmula 33 do STJ.” (Acórdão 1217867, 07186450220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3.Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido.